Tribunal: TJSP
Processo: 1007433-58.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) - validade dos juros contratuais/remuneratórios que não divergem do contratado - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – admitida a tarifa de cadastro (REsp 1.251.331/RS e

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) - validade dos juros contratuais/remuneratórios que não divergem do contratado - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – admitida a tarifa de cadastro (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, devidamente comprovada a prestação desses serviços – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - demanda improcedente – recurso improvido.*